Tribunal: TJMT
Processo: 1031684-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031684-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (AGRAVANTE), LAMIRE CINEMA E VIDEO LTDA - CNPJ: 05.726.196/0001-10 (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRETÓRIO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação Monitória n. 1055979-23.2020.8.11.0041
, ,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que a "Autorização para Assunção de Dívida", emitida pelo Diretório Nacional do partido, não implica assunção automática da obrigação pelo Diretório Estadual e que inexiste documento formalizando a responsabilidade deste pelo débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Diretório Estadual do PSDB/MT possui responsabilidade solidária pelo débito oriundo da campanha eleitoral de 2018, denominada “Eleição 2018 José Pedro Gonçalves Taques Governador”, à luz da legislação eleitoral e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 29, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.504/1997 prevê que débitos de campanha não quitados até a prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político, por decisão do órgão nacional, hipótese em que o diretório partidário da respectiva circunscrição passa a responder solidariamente com o candidato.

A documentação acostada aos autos demonstra que o Diretório Nacional do PSDB autorizou o Diretório Estadual a assumir a dívida da campanha, configurando, assim, a responsabilidade solidária prevista em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que candidatos e partidos políticos são solidariamente responsáveis pelos gastos de campanha, nos termos do artigo 17 da Lei no 9.504/1997.

Diante da previsão legal e do entendimento jurisprudencial, a decisão recorrida acertadamente afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelos débitos de campanha eleitoral pode ser assumida pelo partido político, desde que haja autorização do órgão nacional, hipótese em que o diretório estadual responde solidariamente com o candidato. 2. A jurisprudência do STJ confirma a responsabilidade solidária entre partidos e candidatos pelos gastos de campanha, nos termos do artigo 17 da Lei no 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.504/1997,
arts
. 17 e 29, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória n.
1055979-23.2020.8.11.0041
, ajuizada p
or

LAMIR
É
CINEMA E V
Í
DEO LTDA
,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
.

Para tanto, s
ustenta o
agravante
, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelo débito
,
pois
a simples "Autorização para Assunção de Dívida", emitida pelo Diretório Nacional do partido, não
autoriza o redirecionamento da
ação
contra
o Diretório Estadual.

Defende que não há nos autos qualquer documento assinado pelo agravante assumindo expressamente a obrigação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade do Diretório Estadual do PSDB/MT pelo débito oriundo da campanha eleitoral de 2018
, denominada “Eleição 2018 José Pedro Gonçalves Taques Governador
”
.

O agravante
defende a sua
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a
a
utorização para
a
ssunção de
d
ívida não representa um compromisso expresso de pagamento e que não há documento que formalize a assunção do débito por parte do Diretório Estadual.

Entretanto,
a Lei 9.504/97, que dispõe sobre as
regras
eleitorais, estabelece, em seu artigo 17, que as despesas da campanha serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos e candidatos.

Desta feita, consoante se infere das provas documentais encartadas nos autos, mais precisamente o documento apresentado no id n.
44791941
, a
Direção Nacional do PSDB autorizou o Diretório Estadual a assumir a dívida da campanha, de acordo com o artigo 29, §§ 3o e 4o da Lei no 9.504/1997
, que dispõe o seguinte:

Art. 29
.

(...)

§ 3
o

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político,
por decisão do seu órgão nacional de direção partidária
.

§ 4
o

No caso do disposto no § 3
o
, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato
, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas.

Desta feita, a
legislação eleitoral prevê que, uma vez autorizado pelo Diretório Nacional, o órgão partidário estadual passa a responder solidariamente com o candidato pelas dívidas de campanha. O § 4o do
artigo 29 da referida lei é claro ao estabelecer que, quando há autorização do órgão nacional, o diretório estadual passa a responder pelo débito de forma solidária com o candidato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que partido político e candidato são solidariamente responsáveis pelos débitos de campanha.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚM. N. 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PRECEDENTES DO STJ. SÚM. N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional - e consequente violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 - quando a Corte local pronuncia-se sobre as questões que são objeto da controvérsia, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

1.1. Conforme demonstra a decisão agravada, o Tribunal local examinou de forma expressa cada um dos itens cuja omissão foi anteriormente reconhecida por esta Corte Superior.

2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia.

2.1. A prestação dos serviços diretamente à agravante foi afirmada com suporte na ausência de impugnação (
incontrovérsia
), aplicando-se a regra do art. 334, III, do CPC/2015, dispositivo de cuja violação não cogitam as razões do especial, subsistindo motivação
inatacada
.

2.2. Ademais, para reconhecer que os serviços que são objeto das duplicatas não foram prestados diretamente à agravante seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
vedado na instância excepcional a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A jurisprudência do STJ orienta que, "[n]os termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 557.198/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020;
AgRg
no
AREsp
n. 703.923/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 17/8/2015; e REsp n. 1.085.193/BA, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011,
DJe
de 1/7/2011. Aplica-se a Súmula n. 83/STJ.

3.1. Além disso, o acórdão recorrido afirmou que o objeto do serviço prestado não pode ser qualificado como despesa de campanha, premissa cuja revisão igualmente exige reexame de fatos e de provas dos autos, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.146.151/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha
. 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Dessa forma, correta a decisão
recorrida
ao afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva
, pois restou demonstrado que a dívida foi contraída no contexto eleitoral e que há previsão legal e jurisprudencial para a responsabilização do partido agravante.

Assim, não há motivo para reforma da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025